Tribunal: TCU
Processo: 012.753/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3000/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no subitem 1.7.2 do Acórdão 310/2014-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.753/2013-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (26.989.715/0002-93) 1.2. Órgão: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. restituir os presentes autos à SecexSaude.